Tribunal: TJDFT
Processo: 0003351-29.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0003351-29.2016.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: MARCELO UPELANO DE SENNA RODRIGUES, ADRIANA RIBEIRO, VALE DO SAO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, intimem-se os embargados para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (5) dias, acerca da afirmada nulidade do acórdão que julgou o apelo (id. 27285164). Brasília, DF, em 4 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator